Tribunal: STF
Processo: RE 219880
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-24
Data de publicação: 1999-04-24

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
        - O artigo 201, § 2º, da parte permanente da Constituição
dispõe que "é assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios definidos em lei". Portanto, deixou para a legislação
ordinária o estabelecimento dos critérios para essa preservação.  E,
para isso, a legislação tem adotado indexadores que visam a recompor
os valores em face da inflação, não dando margem, evidentemente, à
caracterização da inconstitucionalidade dela a alegação de que, pela
variação que pode ocorrer entre esses índices pelo critério de sua
aferição, se deva ter por inconstitucional um que tenha sido menos
favorável que outro. Para essa declaração de inconstitucionalidade
seria mister que se demonstrasse que o índice estabelecido em lei
para esse fim é manifestamente inadequado, o que não ocorre no caso.
Note-se, por fim, que a legislação infraconstitucional não poderia
adotar como critério para essa preservação de valores a vinculação
ao salário-mínimo, visto como está ela vedada para qualquer fim pelo
inciso IV do artigo 7º da Constituição.
        Recurso extraordinário não conhecido.